Tribunal: STF
Processo: Pet 2926
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: DISTANCIAMENTO MÍNIMO ENTRE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA
MESMA NATUREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DO
STF. OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR.
EFEITO SUSPENSIVO DO RE. QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO
DE SE REFERENDAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR